Tribunal: TJSP
Processo: 1000754-95.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada.
ACIDENTE DO TRABALHO. Gerente. Acidente de trajeto. Trauma. Comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente. Auxílio-acidente devido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, observando-se a orientação contida na Súmula 111, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.

NEGADO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada.
ACIDENTE DO TRABALHO. Gerente. Acidente de trajeto. Trauma. Comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente. Auxílio-acidente devido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, observando-se a orientação contida na Súmula 111, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA E PROVIMENTO PARCIAL DO REEXAME NECESSÁRIO